Tribunal: TJDFT
Processo: 0700616-30.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE PROVA. PREVENÇÃO POR CONEXÃO. COMPETÊNCIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo de instrumento com pedido de liminar, em que já houve apresentação de contrarrazões. Liminar não analisada ante a falta de demonstração de perigo de dano eminente, pois não foi indicada data provável de convocação para o curso de formação antes da prevista para o julgamento.
2 – Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a tutela de urgência em que a autora pretendia prosseguir nas fases seguintes do concurso para o cargo de Especialista em Assistência Social, promovido pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal. A questão de fundo diz respeito à possibilidade de o Poder Judiciário rever a correção de prova em concurso Público (Tema 485 do STF, RE 632853 - Os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário) e a validade da questão n. 20, TIPO C, (que corresponde à questão de número 7, TIPO A, ou à questão de número 14, TIPO B), da primeira fase.
3 – Competência. Conexão. No art. 55, o CPC ampliou o conceito tradicional de conexão (ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir) para permitir a reunião de processos em mais uma hipótese: “§ 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles” É o caso presente, em que, apesar da ausência de conexão, os autores postulam a declaração de ilegalidade de questão da prova escrita, a concessão da pontuação correspondente e a permanência no concurso. O réu demonstra a existência de dezenas de processos em que a mesma questão é submetida à apreciação do Poder Judiciário. A nulidade ou validade de questão em concurso público pode resultar em modificação na lista final de aprovados, segundo a interpretação que o julgador der à causa, colocando em risco um dos princípios basilares do concurso público que é isonomia entre os candidatos. Além disso, causa tumulto à Administração Pública, que não saberá qual conduta adotar na definição da lista, com repercussão nefasta na segurança jurídica. Evidencia-se, pois, que a probabilidade de decisões contraditórias, de modo que se mostra necessário reunir os processos para julgamento simultâneo.
4 – Prevenção. Turma Recursal. Na forma do art. 58 e 930 do CPC, a distribuição torna o Relator prevento. Dos processos elencados, a primeira distribuição coube à 2a Turma, ao eminente Juiz João Fischer (processo 0700492-47.2020.8.07.9000). Assim, é competente pela prevenção.
5 – Competência do juízo de origem. Efeito translativo do agravo. Ainda que não suscitada pelas partes, cabe à Turma analisar a competência do juízo de origem, que se apresenta como questão de ordem pública, em razão do efeito translativo do recurso na questão. Na forma do art. 58 “A reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento onde serão decididas simultaneamente.” Dentre as ações elencadas, o que primeiro conheceu da causa, dando despacho positivo de conhecimento, foi o da 4o Juizado Especial da Fazenda Pública. Neste quadro, reconhece-se a competência da 2a Turma Recursal para processar e julgar o feito e o juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar os feitos, na origem. Determina-se a redistribuição do agravo para a 2a. Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, ao eminente Juiz João Fischer.
6 – Preliminar de incompetência acolhida. Agravo redistribuído.